Tribunal: TJMT
Processo: 1083528-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083528-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES SALES - CPF: 901.840.681-34 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXORBITANTE. CONTESTAÇÃO ALIENÍGENA. REVELIA SUBSTANCIAL. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança de fatura de água em montante manifestamente desproporcional ao curto período de ocupação do imóvel (oito dias) e falha na solução administrativa do conflito perante órgão de proteção ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contestação referente a processo diverso (alienígena) caracteriza revelia; (
ii
) verificar a regularidade de cobrança de consumo de água sem a devida comprovação técnica de aferição ou lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade; e (
iii
) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de peça de defesa integralmente dissociada da lide, tratando de partes e fatos estranhos aos autos, equivale à ausência de impugnação específica, operando-se os efeitos da revelia substancial quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

4. Incumbe à concessionária o ônus de provar a regularidade do consumo registrado, mediante inspeção técnica e observância do procedimento previsto na Resolução nº 05/2012 da AMAES, sendo devida a revisão da fatura quando constatada desproporcionalidade evidente em relação à média de consumo posterior e ausência de prova de irregularidade no hidrômetro.

5. O dano moral configura-se pela aplicação da teoria do desvio produtivo, ante o descaso da fornecedora em resolver o erro na via administrativa, submetendo o consumidor a perda de tempo útil e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento contratual, especialmente sob risco de suspensão de serviço essencial.

6. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 4.000,00, montante que melhor se ajusta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da medida e os precedentes das Turmas Recursais em casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contestação alienígena não supre o ônus da impugnação específica, atraindo a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. 2. É indevida a cobrança de consumo de água dissonante da média histórica sem a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade ou laudo de aferição técnica. 3. O descaso na solução administrativa de erro sistêmico enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995,
arts
. 20 e 55; CPC, art. 341; CC, art. 944; Resolução nº 05/2012 da AMAES, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1037171-48.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1087405-37.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083528-55.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
: ALESSANDRA FERNANDES SALES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRA FERNANDES SALES ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Noticiou que: a) em 31/7/2025, solicitou a religação dos serviços de água e a transferência de titularidade para o imóvel que passou a locar; b) após apenas 8 dias de residência, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 590,93, referente a agosto/2025, quantia que considera manifestamente desproporcional ao curtíssimo período de ocupação; c) buscou resolver a questão junto ao PROCON, mas a
parte reclamada
apresentou resposta genérica, sem justificativa técnica para a cobrança. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 590,93, com a retificação da fatura para um valor proporcional ao período de 8 dias; b) a condenação da
parte reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
reclamada apresentou contestação referente a outro processo, o que tornou incontroverso o fato de que a consumidora residia no imóvel há apenas 8 dias quando da cobrança; b) a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança, sendo o valor exorbitante quando comparado às faturas posteriores, que apresentaram consumo muito inferior; c) o dano moral restou configurado pela teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que a parte
reclamante
precisou despender seu tempo para tentar solucionar o problema na via administrativa e, posteriormente, na judicial. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
o cancelamento da fatura de
agosto
/2025 e a emissão de nova fatura com base na média de consumo dos três meses posteriores; b)
confirmar
a tutela de urgência para que a
parte
r
eclamada
se abstenha de cobrar o débito, suspender o fornecimento de água ou negativar o nome da
parte

reclamante
em razão da fatura discutida; c)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não praticou ato ilícito, pois não houve tempo hábil para impedir a emissão da fatura questionada após o pedido de troca de titularidade, tendo regularizado a situação assim que tomou ciência; b) o valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais é desproporcional e gera enriquecimento sem causa, pois a
parte

reclamante
não ficou sem abastecimento por mais de um dia. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente
s os pedidos iniciais
; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a)
a
revelia da recorrente está configurada, pois a contestação apresentada é de outro processo, tornando os fatos da inicial incontroversos; b) a responsabilidade da concessionária é objetiva, e falhas em seus sistemas internos são risco da atividade, não podendo ser transferidas ao consumidor; c) o valor de R$ 6.000,00 é razoável e proporcional, atendendo à finalidade pedagógica da medida, especialmente por se tratar de empresa de grande porte.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, “
não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

Dessa forma, ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte reclamada, embora tenha comparecido ao ato solene, protocolou peça de defesa integralmente dissociada da realidade fática desta lide. Conforme se observa no ID/PJe2 359667856, a contestação apresentada refere-se ao Processo n.º 1082860-84.2025.8.11.0001, em que figura como parte um terceiro estranho à lide, o Sr. Jesus Ferreira dos Santos, e discute a interrupção de fornecimento em um restaurante.

Nesse contexto, a apresentação de contestação alienígena equivale à ausência de impugnação específica aos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 341 do CPC.

Assim, a falta de contraditório útil em relação à cobrança exorbitante residencial discutida por Alessandra Fernandes Sales atrai os efeitos da revelia substancial. Portanto, presume-se verdadeira a alegação de que a consumidora residia no imóvel há apenas 8 (oito) dias quando foi surpreendida com a fatura de R$ 590,93.

Contestação de fatura. Água.

Caso haja suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito de contestá-la, cabendo à concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 da Resolução nº 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

Dessa forma, competia à
parte
recorrente a prova da regularidade do consumo registrado na fatura da competência
agosto
/2025. No entanto, a concessionária não produziu qualquer prova que legitimasse a cobrança impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição nem comprovou a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), descumprindo o procedimento obrigatório previsto na norma regulamentar local.

Além disso, as faturas subsequentes acostadas ao ID/PJe2 359667851, demonstram um padrão de consumo significativamente inferior, o que corrobora a tese de desproporcionalidade do valor faturado no curtíssimo período de ocupação.

Logo, a manutenção do cancelamento e o refaturamento pela média, conforme determinado pelo juízo de primeira instância, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

No presente caso, a conduta ilícita extrapola o campo do descumprimento contratual. A parte reclamante comprovou ter buscado a solução do conflito na seara administrativa via PROCON (ID/PJe2 359664886), ocasião em que a concessionária apresentou resposta genérica, mantendo a cobrança indevida sob risco de suspensão do abastecimento.

Dessa forma, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois a recorrida precisou desperdiçar seu tempo e desviar suas competências para tentar resolver um problema criado exclusivamente pela falha sistêmica do fornecedor.

A cobrança de valor vultoso após poucos dias de residência, somada ao descaso administrativo na resolução do erro, atinge diretamente a dignidade da consumidora.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o tempo de residência e as providências administrativas realizadas, entendo que o valor de R$ 6.000,00
mostra-se
excessivo. Assim, deve ser reduzido para R$ 4.000,00, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1037171-48.2024.8.11.0002 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025) e N.U 1087405-37.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026